Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733280-51.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VOLCA FASHION CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, CAMILA BASTOS CAMPANHA RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DAS DEVEDORAS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. I – A execução tramita desde 2015; os agravados-devedores, citados, não pagaram a dívida, e as diligências realizadas pelos sistemas Bacen Jud, Renajud, Infojud e nos cartórios de imóveis em busca de bens penhoráveis foram infrutíferas. Deferido o pedido de inclusão do nome dos agravados-devedores nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, do CPC, observados ainda os princípios da efetividade e da celeridade do processo. II - Agravo de instrumento provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 797, 798, inciso II, alínea “a”, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade da interferência judicial na localização de bens diante do não esgotamento dos esforços do credor no intuito de localizar bens penhoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista que as recorrentes são assistidas pela Defensoria Pública, atuando esta como curadora especial, nos termos da lei. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação dos artigos 797, 798, inciso II, alínea “a”, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pelo esgotamento dos esforços do credor, consignando que “A execução tramita desde 2015; os agravados-devedores, citados, não pagaram a dívida, e as diligências realizadas pelos sistemas Bacen Jud, Renajud, Infojud e nos cartórios de imóveis em busca de bens penhoráveis foram infrutíferas.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010